Tribunal: TCU
Processo: 005.480/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2444/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 005.480/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Carlos Alberto Soares Ferreira (XXX.046.097-XX) ; Carlos Cruz Saraiva (XXX.655.454-XX) ; Carlos Maria Moreira da Costa Matos (XXX.867.233-XX) ; Carmen Dolores Rocha de Araújo (XXX.189.921-XX) ; Cibele de Freitas Paim Farias (XXX.650.590-XX) ; Cleonice Meireles Bezerra (XXX.122.412-XX) ; Dalva de Oliveira Honorio (XXX.117.761-XX) ; Denise Maria Mazzocco (XXX.897.450-XX) ; Domingos Albuquerque de Sousa (XXX.811.101-XX) ; Eason Ferreira do Nascimento (XXX.986.893-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.